Tribunal: TJES
Processo: 5013698-39.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013698-39.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA CELIA NUNES e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por instituição financeira e recurso adesivo da parte autora contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado por ausência de prova da contratação, condenou o banco à restituição dos valores descontados de forma simples e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O banco sustenta a validade do contrato, enquanto a autora requer a restituição em dobro e a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetiva contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) determinar a forma correta de restituição dos valores indevidamente descontados; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, que estende sua incidência às instituições financeiras.

4. A responsabilidade do banco é objetiva, inclusive por fraudes praticadas por terceiros, as quais constituem fortuito interno, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ.

5. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação quando impugnada pela parte consumidora, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1.061.

6. O banco não comprovou a existência de assinatura física ou digital no suposto contrato, tampouco demonstrou o consentimento da autora, limitando-se a alegações genéricas quanto ao uso de senha em sistema interno, o que não satisfaz a exigência probatória.

7. Caracterizada a ausência de contratação, impõe-se a nulidade do contrato e o dever de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

8. Os descontos ocorreram a partir de 18 de janeiro de 2023, incidindo a tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que admite a devolução em dobro sem necessidade de comprovação de má-fé para cobranças realizadas após 30/03/2021.

9. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário de valor modesto constitui dano moral presumido, justificando a indenização fixada em R$ 2.000,00, valor proporcional ao dano e ao montante descontado mensalmente (R$ 18,09), não havendo motivo para modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso principal conhecido e desprovido.

11. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido, para determinar que a restituição dos valores ocorra em dobro.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regular contratação de empréstimo impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e do Tema 1.061 do STJ.

2. A ausência de assinatura física ou digital no contrato e a simples alegação de uso de senha interna não comprovam a manifestação de vontade do consumidor.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível para cobranças realizadas após 30/03/2021, independentemente da demonstração de má-fé.

4. A retenção indevida de verba de natureza alimentar em benefício previdenciário configura dano moral presumido, cuja indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp nº 1.947.636/PE, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal e, ainda, conhecer e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Banco Santander (Brasil) S.A. e, adesivamente, por Regina Celia Nunes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Regina Celia Nunes, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 512542907, confirmar a suspensão dos descontos, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de 2.000,00 reais a título de danos morais, determinando que a autora devolva o valor de 845,83 reais utilizado para quitação de outro débito.

Nas razões recursais de id. 16363207, o banco apelante sustenta em síntese que a) a contratação ocorreu legitimamente pelo sistema eletrônico denominado clique único, mediante uso de senha pessoal; b) a modalidade de contratação eletrônica é válida e autorizada pelo ordenamento jurídico, dispensando assinatura física; c) a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, enquanto a instituição apresentou o instrumento contratual; d) houve proveito econômico pela autora com a quitação de dívida anterior junto a outra instituição; e e) não há configuração de danos morais ou dever de restituir valores em dobro pela ausência de má fé.

A autora interpôs recurso adesivo no id. 16363215, alegando que a) a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, independentemente de prova de má fé, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça; e b) o valor fixado para os danos morais deve ser majorado para 10.000,00 reais para cumprir a função pedagógica e punitiva da medida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 16363214 e 16363218, pugnando ambas as partes pelo não provimento do recurso da parte contrária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise dos recursos cinge-se em verificar se houve a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora e qual a forma de restituição dos valores descontados, bem como a adequação do montante fixado a título de danos morais.

De plano, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que se aplica a Lei n. 8.078/90 (CDC), à luz da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, com base nesse diploma legal, em especial seu artigo 14, estabeleceu-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, não exigindo a comprovação de culpa ou dolo.

Aliás, em se tratando de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a responsabilidade do banco, ainda assim, permanece, pois tais eventos são considerados fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Nesse contexto, é ainda aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

O banco requerido defende a higidez do contrato n. 512542907, sustentando que a formalização ocorreu via sistema eletrônico mediante uso de senha. Entretanto, ao analisar o documento de id. 16361932, verifica-se que o referido comprovante de contratação não possui assinatura física nem assinatura digital da contratante.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a manifestação de vontade da consumidora, pois a mera alegação de uso de senha em sistema interno não é suficiente para atestar a celebração do ajuste quando a própria parte nega a contratação. Importante registrar que o próprio advogado da instituição financeira desistiu de questionar a existência de assinatura ou certificação digital durante a audiência de instrução ao constatar a ausência de tais elementos no documento.

Assim, a falta de comprovação da contratação, aliada à responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação do serviço, impõe o reconhecimento da nulidade do contrato impugnado.

Declarada a nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, o que acarreta o ressarcimento dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, tal como determinado pelo magistrado de 1º grau.

Quanto ao ressarcimento, se deve ocorrer de forma simples ou em dobro, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida não se fundar em engano justificável.

Contudo, ao modular os efeitos de tal decisão, estabeleceu que este novo entendimento se aplica apenas às cobranças realizadas a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 30 de março de 2021.

Para os descontos ocorridos em data anterior, permanece a orientação de que a repetição do indébito em dobro exige a comprovação da má-fé, como restou reafirmado no julgamento do recurso especial 1.947.636, veja-se:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (JUROS DE OBRA). RECURSO DA CEF. (...). RECURSO DO MPF. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CONTRATOS DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3.1. O propósito do recurso do MPF é decidir se (I) deve haver a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados pela CEF, nos contratos regidos pelo CDC, independentemente da comprovação de má-fé; e (II) é devida a indenização por danos morais individuais em razão da cobrança ilegal de juros de obra dos adquirentes no âmbito do SFH no período de atraso da construção, por causa não imputável a eles.

3.2. A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que ?a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo?.

3.3.
Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão)
.

3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.

(...)

5. Recurso especial do MPF parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar que a repetição do indébito, para os contratos não cobertos pelo FCVS, ocorra em dobro para as cobranças realizadas após 30/3/2021 e de forma simples para as cobranças anteriores a essa data.

(REsp n. 1.947.636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Na espécie, os descontos iniciaram em 18 de janeiro de 2023, incidindo, portanto, a regra da devolução em dobro, conforme a nova orientação jurisprudencial, visto que a cobrança baseada em contrato fraudulento não constitui engano justificável.

No que tange aos danos morais, a retenção indevida de verbas de natureza alimentar em benefício previdenciário modesto configura dano presumido, pois atinge diretamente a dignidade e a subsistência da pessoa idosa. O valor fixado pelo juízo de origem em R$ 2.000,00 (dois mil) deve ser mantido, especialmente diante do baixo valor descontado mensalmente, qual seja, R$ 18,09 (dezoito reais e nove centavos). Tal quantia observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não representando enriquecimento sem causa, mas servindo como resposta à conduta inadequada da instituição.

Diante do exposto,
conheço do recurso principal e a ele nego provimento
.
Conheço do recurso adesivo e a ele dou parcial provimento
tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra em dobro, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Em razão do desprovimento do recurso principal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo banco em 5% (cinco por cento) sobre o percentual fixado na sentença, com base no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.